Tribunal: TJDFT
Processo: 0017141-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA ICMS-DIFAL. DECISÃO. DISTINGUISHING. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO. MATÉRIAS DISTINTAS. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO. INCABÍVEL. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, CONGRUÊNCIA E DIALETICIDADE. ANÁLISE DO TEMA SOBRE NOVA ÓTICA. INCABÍVEL. LC 190/2022. SUPERVENIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.287.019 – Tema 1.093 da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, enquanto ausente lei complementar disciplinadora
1.1. O Plenário da Corte Suprema, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão somente produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, com ressalva para as ações judiciais em curso.
2. Verificado que não houve discussão, no mandado de segurança, acerca da ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, mas somente sobre o sujeito ativo da exação, resta incabível a aplicação da ressalva da modulação de efeitos, em razão da evidente distinguishing entre as matérias.
3. No caso dos autos, a impetrante levou ao conhecimento do Juízo a quo, do TJDFT e dos Tribunais Superiores, a discussão acerca do Estado competente para o recolhimento do DIFAL-ICMS, sem realizar qualquer insurgência acerca da impossibilidade da exação em razão da inexistência de Lei Complementar Federal que regulasse a matéria, portanto, restou demonstrado que a impetrante nunca pretendeu questionar a ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, o que faz com a matéria dos autos seja diversa daquela decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093, caracterizando verdadeiro distinguishing.
4. Mesmo que houvesse algum tipo de correlação entre as matérias, o juiz está adstrito ao pedido da parte, em observância aos princípios da adstrição, da congruência e da dialeticidade, estampados no artigo 492 do Código de Processo Civil, razão pela a análise da questão debatida nos autos sob a nova ótica pretendida pela parte configuraria verdadeira ofensa aos referidos princípios.
5. A superveniência de legislação que deu novos contornos à matéria (Lei Complementar 190/2022) não altera a conclusão adotada no acórdão, uma vez que o entendimento foi fundamentado de acordo com a legislação vigente à época dos fatos questionados no mandado de segurança, permanecendo a observância do tempus regit actum.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.